Tribunal: TJDFT
Processo: 0729324-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SÚMULA N. 385 DO STJ.
1. O cerne da controvérsia reside em aferir a existência de danos morais em razão da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida cedida ao réu.
2. Na origem, o Magistrado a quo reconheceu a regularidade do débito, haja vista a comprovação do relacionamento da autora com o banco cedente do crédito discutido, bem como a existência regular de cessão do crédito.
3. Aplicável ao caso o disposto na súmula 385 do STJ, porquanto já pesava em nome da autora restrição concomitante à data da inscrição imputada à ré, a qual não foi objeto de prova pela autora de eventual irregularidade.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.